Tribunal: TJMT
Processo: 1003263-11.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003263-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 18.483.666/0002-94 (AGRAVANTE), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (AGRAVADO), AGOSTINHO VIGOLO - CPF: 298.657.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS – PREJUÍZOS DO VENDEDOD QUE NÃO SE VERIFICAM NOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Apesar de a decisão de base ter por fundamento legal a aplicação da teoria da imprevisão, no caso concreto, ao menos no atual estágio da lide, não se verifica o preenchimento do requisito da probabilidade do direito que autorizaria o deferimento da liminar, uma vez que, em contrapartida, ainda não subsistem elementos que convençam da sucessão de eventos relatada pela parte agravada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão de Contrato de Compra e Venda nº 1001456-30.2021.8.11.0040, ajuizada por RONALDO PADILHA DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão do contrato nº 604, firmado entre as partes, até o deslinde da ação.

Para tanto, a agravante narra que atua no ramo de exportação de grãos produzidos no Brasil e que na data de 04.03.2020 firmou o Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos nº 604, em que o agravado se comprometeu a entregar o total de 1.560.000 kg (um milhão quinhentos e sessenta mil) quilos de soja, o que equivale a 26.000 sacas de soja de 60kg, da safra 2020/2021, as quais deveriam ser entregues entre os dias 01.01.2021 e 20.02.2021, no local denominado de Fazenda Santa Rita, situada na Gleba Rio Ferro, zona Rural do Município de Feliz Natal-MT.

Informa que o preço do produto foi pré-fixado em R$ 74,50 (setenta e quatro reais e cinquenta centavos) por saca, totalizando R$ 1.937.000,00 (um milhão, novecentos e trinta e sete mil reais), com data de pagamento pela compradora para o dia 30.03.2021.

Alega que, para sua surpresa, tomou conhecimento da decisão proferida pelo Juízo de origem, suspendendo o contrato de nº 604, com base em fatos inverídicos, que não condizem com as fartas provas que contradizem todos os argumentos do agravado.

Esclarece que, ao revés do que foi informado ao Juízo a quo, o produto agrícola em questão nunca foi produzido na Fazenda Padilha, onde teria ocorrido um incêndio na lavoura, mas, sim, na Fazenda Santa Rita, no município de Feliz Natal-MT, as quais estão a 150km de distância uma da outra.

Assevera que, o vínculo contratual entre as partes deve ser respeitado, em obediência ao princípio da pacta sunt servanda, não havendo que se falar em aplicação da teoria da imprevisão ao caso
sub judice
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente caso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão do contrato nº 604, firmado entre as partes, até o deslinde da ação.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição.

É que, apesar de a decisão de base ter por fundamento legal a aplicação da teoria da imprevisão, no caso concreto, ao menos no atual estágio da lide, não se verifica o preenchimento do requisito da probabilidade do direito que autorizaria o deferimento da liminar, uma vez que, em contrapartida, ainda não subsistem elementos que convençam da sucessão de eventos relatada pela parte agravada.

A decisão objurgada está calcada no argumento de que houvera um incêndio em uma propriedade do recorrido, que também teria sofrido com os impactos da pandemia da Covid-19.

Contudo, há indícios nos autos de que o produto agrícola não teria qualquer ligação com o local em que teria ocorrido o incêndio (Fazenda Padilha), já que a produção deveria estar disponível na propriedade do Sr. Claudimir Capitanio, na fazenda Santa Rita, conforme se infere do documento no id nº 77783481.

Além disso, mostra-se discutível a alegação de prejuízos advindos da pandemia Covid-19, mais precisamente no setor agrícola, cuja produção, como cediço, não sofreu qualquer solução de continuidade.

Por fim, mostra-se presente o perigo de dano inverso, isso porque, a não entrega dos produtos agrícolas, no tempo e quantidade acordados, poderá causar prejuízos irreversíveis nas relações comerciais assumidas pela agravante.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há nada que recomende a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base, que havia determinado a suspensão dos efeitos do Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos nº 60, firmado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021